Tribunal: TJMT
Processo: 0011839-09.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0011839-09.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENDIRA PICHLER TESTOLIN - CPF: 029.573.719-01 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA - CPF: 463.362.738-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL- BASE DE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU PEDIDO DIVERSO DO POSTULADO NA INICIAL- DECISÃO
EXTRA PETITA
– NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA.

O julgamento que defere pedido que não foi formulado na petição inicial é
extra petita
e padece de nulidade absoluta passível de ser reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, contra a sentença a qual julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a fazenda pública ao pagamento retroativo do adicional insalubridade,
desde a época em que a parte Autora iniciou o exercício das atividades tidas como insalubres, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, para reconhecer que a recorrida não preenche os requisitos para a concessão do adicional de insalubridade.

Em contrarrazões, ENDIRA PICHLER TESTOLIN, rechaça os argumentos recursais, postulando pela manutenção da sentença.

Ressai, parecer do Ministério Público,
manifestando pela desnecessidade de intervenção no feito.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários-mínimos, nos termos do artigo 2°, §4°, da Lei n° 12.153/2009, determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Em que pese as razões traçadas no Recurso Inominado do Município de Sinop, entendo pelo não recebimento, eis que a sentença da qual recorre está abarcada pelos efeitos da nulidade, haja vista que a causa de pedir e o pedido julgado não encontram congruência com aqueles da petição inicial.

Diante disso, compulsando de forma acurada o feito, constata-se que a causa de pedir e o pedido da parte autora estão delimitados na incidência da base de cálculo do adicional de insalubridade.

Noutro sentido, a decisão de mérito prolatada no processo, tece fundamentação e dispositivo acerca do direito da recorrente ao adicional de insalubridade, nesse sentido, imperioso destacar que a parte requerente já possui direito a mencionada verba, haja vista o pagamento sinalizado nos contracheques no período de 2009 a 2014.

Destarte isso, evidencia-se que
a sentença violou o disposto no art. 492 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

À vista disso, certo é que a decisão de mérito que defere pedido que não foi formulado na petição inicial é
extra petita
e padece de nulidade absoluta passível de ser reconhecida de ofício.

Posto isso, anulo a sentença por ser
extra petita,
em razão de ter julgado fato diverso do alegado na inicial, e determino o retorno dos autos para que seja proferido novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023